Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a realização do procedimento CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA. Narra a agravante que é portadora de COLPOCISTOCELE DE TERCEIRO GRAU (CID N 81) com escaras vaginais e dificuldade miccional aguardando, com urgência, a realização da consulta em cirurgia ginecológica para o correto manejo e encaminhamento para a cirurgia que irá tratar a sua enfermidade. Acrescenta que a espera já ultrapassou os 519 dias e que está passando por intenso sofrimento físico e psíquico.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 45266994). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 45732282).
3. Para concessão da tutela de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a agravante portadora de cistocele grau 3 (bexiga baixa), vem sofrendo com escaras nas paredes vaginais e dificuldade miccional, o que lhe causa dor física e psíquica, conforme documento de ID 45162438 - pág. 10. Além disso, a espera pela consulta na especialidade ginecologia cirúrgica já passou de 519 dias (ID 45162439 - pg. 17), o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco de dano.
5. Ademais, o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde, o que demonstra a probabilidade do direito.
6. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta na referida especialidade e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, confirmo os efeitos da tutela antecipada já deferida.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à agravante CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede conveniada. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.